Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE JUNTADA PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO. DALTONISMO. DISFUNÇÃO IDENTIFICAÇÃO CORES VERMELHO E VERDE. EDITAL. ENQUADRAMENTO LEGAL PESSOA DEFICIENTE. VISÃO MONOCULAR OU CEGUEIRA. EXCELENTE ACUIDADE VISUAL DO CANDIDATO. INTEGRAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO LISTA VAGA PESSOA DEFICIENTE. LEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A alusão ao resultado “indeferido” tanto na avaliação preliminar quanto na definitiva da Avaliação Biopsicossocial que não reconheceu a parte, portadora de daltonismo, como pessoa deficiente, desacompanhada da juntada aos autos do respectivo processo administrativo, de forma a revelar, ou não, a exposição dos motivos do indeferimento, não possui o condão de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo.
2. A interposição de recurso administrativo contra a decisão que excluiu o candidato da lista de portadores de deficiência demonstra o regular exercício ao contraditório e à ampla defesa.
3. A Discromatopsia (Daltonismo) consiste na disfunção da definição de algumas cores (verde e vermelho), o que não enquadra o candidato como deficiente visual para fins de concorrência em concurso público às vagas destinadas às pessoas com deficiência.
4. O enquadramento legal de deficiência visual e previsto no Edital do certame é o de visão monocular ou de cegueira nos termos definidos para a apuração da acuidade visual (Decreto n. 3.298/1999, Lei Distrital no 4.317/2009 e Lei Distrital no 4.949/2012).
5. No Laudo Pericial produzido em Juízo foi relatado que “o exame pericial também constatou que, apesar da discromatopsia, o Autor possui acuidade visual privilegiada, a ponto de atingir 20/15 de visão em ambos os olhos (AO). 20/15 significa uma visão que atinge 133,33%. Ou seja, uma acuidade visual acima da média considerada normal, pelo universo dos oftalmologistas brasileiros. Finalmente, a perícia constatou que o Autor trabalha na clínica privada, sem restrições”, exercendo a profissão de odontólogo, cargo para o qual concorre no certame.
6. O candidato não está inserido no conceito de pessoa com deficiência previsto no Art. 3o, incisos I e III, do Decreto n. 3.298/1999 e no Art. 2o da Lei n. 13.146/2015, pois não há obstáculos ou barreiras que o impeçam de ter uma participação plena e efetiva na sociedade.
7. Recurso de Apelação não provido.